Tribunal: TJMT
Processo: 1024361-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024361-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO GABRIEL DE SOUZA GOMES - CPF: 058.996.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL MAYCON VIEIRA CAVALCANTI - CPF: 062.790.931-07 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), SAMIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 077.576.001-38 (PACIENTE), JUÍZA DA 2° VARA CRIMINAL DRA. ANNA PAULA GOMES DE FREITAS (IMPETRADO), JEFFERSON LUIZ BARROS DE FREITAS - CPF: 044.834.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. A. D. O. - CPF: 071.631.211-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – RÉ QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO NÃO SUSCITADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos imputados à paciente e os indicativos de que ela é integrante de organização criminosa de alta periculosidade, bem como para resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a sua fuga após a prática delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Inviável a apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar se a matéria ainda não foi submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Samira de Souza Gomes
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 185900660:

“
(...) a paciente responde à ação penal n. 1010924-02.2023.8.11.0055, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), tortura (art. 1o, inciso I, alínea “a”, Lei n. 9.455/97) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Afirma que, ao receber a denúncia, em decisão proferida no dia 28.4.2023, a magistrada a quo acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No entanto, sustenta que a prisão cautelar não se justifica, pois a paciente “não demonstra possuir qualquer carreira no mundo do crime” e não há indícios de que a sua liberdade ofereça risco à ordem pública ou à instrução criminal, mormente porque não há informações acerca de ameaça a testemunhas ou ocultação de provas.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona apenas a gravidade dos crimes e o fato de se encontrar foragida, desconsiderando as suas condições pessoais favoráveis, o que ofende o princípio da presunção de inocência.

Por fim, destaca que a insurgente é primária, possui uma filha de 2 anos de idade e encontra-se gestante, fatores que reforçam a desnecessidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja permitido à paciente responder ao processo em liberdade, aplicando-se ou não medidas cautelares diversas ou, ainda, a decretação da prisão domiciliar da paciente (Id. 185693195).

Acostou documentos (Id. 185693195 e Id. 185700150)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 185900660).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 186658199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
(Id. 169501165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Samira de Souza Gomes
, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), tortura (art. 1o, inciso I, alínea “a”, Lei n. 9.455/97) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada apenas na gravidade em abstrato dos delitos e no suposto risco à aplicação da lei, sobretudo porque não foi localizada para a citação pessoal.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese, segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...)
Fato 1: art. 288, par. único do Código Penal.

Consta da investigação criminal que no mês de março de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Samira de Souza Gomes (“Mana/Dama”)
, Hugo Gabriel de Souza Gomes (“Gordinho”), Jefferson Luiz Barros de Freitas (“Branquinho”) e Matheus Rogerio Ribeiro de Souza (“Caveirinha”), em unidade de desígnios e cooperação, com a participação do adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira (14 anos de idade), associaram-se com o fim específico de cometer crimes, como a tortura abaixo contra a vítima Michel Maycon Vieira Cavalcanti, além de planejarem seu homicídio.

Fato 2: art. 1o, inc. I, “a” da Lei 9.455/97 c/c 29 CP.

Extrai, ainda, da investigação que na noite de 14 de março de 2023, por volta das 20h40min, na residência localizada na Rua 5-A, no 3513, Jardim Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Samira de Souza Gomes (“Mana/Dama”)
, Hugo Gabriel de Souza Gomes (“Gordinho”), Jefferson Luiz Barros de Freitas (“Branquinho”) e Matheus Rogerio Ribeiro de Souza (“Caveirinha”), em unidade de desígnios e cooperação com o adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira (14 anos de idade), constrangeram a vítima Michel Maycon Vieira Cavalcanti, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima.

Fato 3: art. 244-B da Lei 8.069/90.

Consta, por fim, da investigação que no mês de março de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados os denunciados Samira de Souza Gomes (“Mana/Dama”), Hugo Gabriel de Souza Gomes (“Gordinho”), Jefferson Luiz Barros de Freitas (“Branquinho”) e Matheus Rogerio Ribeiro de Souza (“Caveirinha”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam e/ou facilitaram à corrupção o adolescente Luiz Estevão Araújo de Oliveira (14 anos de idade), com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme descrito nos “Fatos 1 e 2”.

Da sequência dos fatos:

Segundo restou apurado, os denunciados
Samira (“Mana/Dama”)
, seu irmão Hugo Gabriel (“Gordinho”), além de Jefferson Luiz (“Branquinho”) e Matheus Rogerio (“Caveirinha”) e o menor Luiz Estevão pertencem à associação criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, essa associação decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” (“Primeiro Comando da Capital”) que também comercializam entorpecentes nesta urbe.

Dessa maneira, na noite e hora do “Fato 2”, os indiciados Jefferson Luiz (“Branquinho”) e Matheus Rogerio (“Caveirinha”) e o menor Luiz Estevão receberam ordens da
indiciada Samira (“Mana/Dama”)
para que torturassem a vítima Michel Maycon, pertencente da facção rival (“PCC”).

Ato contínuo, os denunciados e o menor infrator, de forma organizada e com divisão tarefas, portando um facão e uma faca, dirigiram-se até a residência da vítima Michel Maycon, invadiram o local, renderam a vítima e iniciaram a sessão de tortura, ameaçando-a de morte.

Durante os atos de tortura, os indiciados e menor realizaram chamada de vídeo com lideranças da associação criminosa, dentre elas Samira (“Mana/Dama”), que interrogaram e ameaçaram o ofendido, visando com isso conseguir informações da facção rival.

Na sequência, os denunciados e o menor seguiram nos atos de tortura, momento em que decidiram executar a vítima.

Entretanto, quando se preparavam para dar início a execução da vítima, uma viatura da Polícia Militar chegou no local, instante em que os agentes abordaram os denunciados e o menor infrator em posse das armas brancas, sem que qualquer ato executório do homicídio fosse iniciado
” (ação penal n. 1010924-02.2023.8.11.0055).

Ao receber a denúncia, atendendo à representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público, a magistrada
a quo
decretou a prisão preventiva da favorecida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, destacando, além da gravidade da conduta, o fato de a paciente encontrar-se foragida, senão veja-se:

“
(...) Conforme exposto alhures, tanto a Autoridade Policial, quanto o
Parquet,
apontam a necessidade da decretação da constrição da liberdade da indiciada
Samira de Souza Gomes,
vulgo “
Mana/Dama
”,

em razão de ter envolvimento com a prática dos crimes de
associação criminosa, tortura
e
corrupção de menor
.

Nesta senda, analisando com acuidade os elementos até então carreados nos autos, constata-se a presença inequívoca dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar da indiciada, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas, em tese, praticadas, bem como, diante do fato de se encontrar
foragida
, sendo a restrição da liberdade necessária para
assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme consta dos autos, notadamente através das declarações do indiciado
Hugo Gabriel de Souza Gomes
e do relatório policial elaborado pelos investigadores de polícia que, no dia em questão, os indiciados
Hugo, Jefferson, Matheus
e o menor
Luiz Estevão Araújo de Oliveira
, todos estes
, a priori
, faccionados ou simpatizantes da organização criminosa denominada
Comando Vermelho,
decidiram, com a anuência e pleno conhecimento da indiciada
Samira de Souza Gomes
, ceifar a vida da vítima
Michel Maycon Vieira Cavalcanti
, notadamente por esta ser faccionada ou simpatizante da organização criminosa
PCC (Primeiro Comando da Capital
).

Nesta senda, evola-se que, após adentrarem na residência da vítima, na posse de uma faca e de um facão, teriam torturado o ofendido, sendo que, após realizar uma chamada de vídeo supostamente para a indiciada
Samira de Souza Gomes
, resolveram ceifar a vida de
Michel
, todavia, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não lograram êxito, notadamente porque na residência chegou uma viatura da Polícia Militar que, por sua vez, efetuou a abordagem e prisão dos envolvidos.

A propósito, a respeito da dinâmica em que se deram os fatos, o indiciado
Hugo Gabriel de Souza Gomes
, quando interrogado pela Autoridade Policial, esclareceu:

“(...) QUE sobre os fatos, o interrogando manifesta o desejo de falar sobre o ocorrido;
QUE na data de hoje, não se recordando do horário, mas informando que já estava de noite, as pessoas de MATHEUS, vulgo "CAVERINHA" e LUIZ ESTEVÃO acompanhado de um indivíduo, o qual desconhecia, mas agora já identificado como JEFFERSON, foram até sua residência e o chamaram para matar a pessoa de "MICHEL"; QUE MICHEL é seu ex cunhado e conviveu maritalmente por um tempo de aproximadamente um mês com sua irmã SAMIRA DE SOUZA;
QUE eles, não o informaram qual seria o motivo da "execução", mas concordou em acompanhá-los deixando claro que apenas iria dar cobertura, pois não teria coragem suficiente para mata-lo; QUE MATHEUS informou que "LUIZ ESTEVÃO" seria o responsável pela morte e não passou maiores detalhes de como os fatos ocorreria; QUE dessa forma se dirigiram para a residência de MICHEL; QUE no local MATHEUS, tentou atrair a vítima, enquanto os demais ficaram no aguardo do melhor momento para aborda-lo; QUE como MICHEL se recusou a sair da residência, decidiram coagi-lo e dessa forma se aproximaram, momento em que MATHEUS e JEFFERSON adentraram no interior da residência, enquanto o interrogando e LUIZ ESTEVÃO ficaram dando apoio na parte externa; QUE enquanto estava realizando a vigilância do local, foi surpreendido pela polícia militar que o apreendeu e conduziu a esta delegacia de polícia; QUE informa que não é faccionado e não sabe informar se os demais são; QUE também não sabe dizer se a vítima é faccionada;
QUE a intenção era realmente matá-lo e não apenas aplicar alguma "disciplina" (agredi-lo fisicamente);
QUE o interrogando confessa que seria cúmplice desse ato, mas que não seria o autor direto da morte; QUE volta a afirmar que não sabe por qual motivo MICHEL seria morto;
QUE pode afirmar que esta ação não está vinculada a sua irmã SAMIRA DE SOUZA, mas informa que ela tinha pleno conhecimento do ato que iriam realizar, pois foi o próprio interrogando que a comunicou via telefone sobre a ação que estava prestes a acontecer
(...)”
negritou-se e grifou-se

Conforme consta das referidas declarações, o indiciado
Hugo
, além de ter confessado, a princípio, envolvimento na prática delitiva, afirmou que a sua irmã
Samira
, ora indiciada, tinha pleno conhecimento de que iriam ceifar a vida da vítima
Michel
(e não apenas aplicar alguma “disciplina”).

A propósito, a vítima
Michel Maycon Vieira Cavalcanti
, ao ser ouvida pela Autoridade Policial, confirmou que, durante a abordagem realizada pelos indiciados, estes realizaram uma ligação de vídeo para determinada pessoa que não conseguiu identificar com clareza (tal informação encontra-se em consonância com as informações despendidas pelo indiciado
Hugo
que, por sua vez, afirmou que durante a prática delitiva entrou com contato com a indicada
Samira
para lhe cientificar de que iriam, de fato, ceifar a vida de
Michel
).

Corroborando as informações supracitadas, investigadores de polícia, após realizarem exaustivas diligências, confeccionaram um relatório policial, oportunidade em que declinaram apontamentos significativos que,
a priori
, demonstram o envolvimento de
Samira de Souza Gomes
na prática delitiva. Vejamos:

“(...) Informamos que conforme determinação exarada no sentido de identificar o mandante e os motivos pelos quais os suspeitos praticaram a tentativa de homicídio contra a vítima MICHEL MAYCON VIEIRA CAVALCANTI, conforme Boletim de Ocorrência No 2023.70854.

Em conversas com vizinhos e residentes próximos ao local dos fatos, que por motivos óbvios não desejam ser identificados, eles relataram que uma mulher em companhia de alguns homens observaram a casa da vítima e foram até o local em data pretérita ao fato.

Em conversas com informantes também obtivemos sucesso em obter informações inoficiosas sobre os fatos.
Nesse sentido, frisamos que foi nos apontado uma mulher com nome social DAMA, integrante da organização criminosa Comando Vermelho - CV, que poderia ser encontrada através do número celular (65) 99816-5865, como uma das mandantes do crime que tinha como objetivo ceifar a vida da vítima supracitada
.

Além disso, nos informaram também que os suspeitos chegaram a observar a vítima por alguns dias e que, inclusive, sabiam o local onde ele trabalhava e residia. Ademais, obtivemos informações, que posteriormente foram confirmadas pela própria vítima, de maneira inoficiosa que ele é integrante/simpatizante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, possuindo o nome social NEGUINHO MENTIRA.

Logo, de posse dessas informações, pode-se concluir que esse foi o verdadeiro motivo pelo qual os integrantes do CV tentaram contra a vida da vítima e não um mal entendido sobre partilha de bens e dissolução de união estável.

Contudo, cabe salientar que após pesquisarmos o numeral mencionado como de propriedade da suspeita conhecida como DAMA, obtivemos sucesso em qualificar a suspeita, uma das mandantes do homicídio, como SAMIRA DE SOUZA GOMES cadastradas sob CPF no 077.576.001-38, filiação: Marcia de Souza Luiz, nascida em 09/03/2003, irmã do suspeito HUGO GABRIEL DE SOUZA GOMES.

Cabe salientar ainda que após a qualificação da vítima mostramos aos vizinhos que nos forneceram informações sobre os fatos e nos confirmaram que foi ela que eles viram olhando a casa em companhia de alguns outros homens, conforme mencionado no segundo parágrafo.

Outrossim, conforme depoimento de HUGO, ele negou o envolvimento da irmã no caso em comento e a vítima a mencionou em sua oitiva, contudo, relatou que a motivação seria uma desinteligência sobre partilha de bens, de forma a não revelar seu envolvimento com crime organizado.

Ademais, não sabemos se a suspeita SAMIRA manteve relacionamento com a vítima única e exclusivamente com intuito de obter informações ou se houve realmente um relacionamento amoroso
(...)”
negritou-se e grifou-se

Nesta senda, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas ao fato da
gravidade concreta
dos delitos, visto que os indiciados, em tese, praticaram os crimes de
tortura, associação criminosa
e
corrução de menor
(sendo que, não ceifaram a vida da vítima, conforme exposto pelo indiciado
Hugo
, tão somente porque a Polícia Militar chegou no local do fato).

Nessa quadra, precedente do Supremo Tribunal Federal:

(omissis)

Em suma: os crimes,
em tese
, que a indiciada
Samira
teve participação, sobretudo a audácia e o modo de operação dos crimes, revela-se imperiosa a decretação da prisão preventiva da representada, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida cautelar adequada a ser aplicada no caso em questão,
notadamente diante da gravidade das condutas perpetradas.

Não bastasse isso, constata-se dos autos a informação de que a indiciada
Samira de Souza Gomes
se encontra foragida (tanto é que não foi encontrada pela PJC para ser interrogada a respeito dos fatos), motivo pelo qual, considerando a evasão do distrito da culpa, a constrição de sua liberdade se faz necessária para garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Neste sentido, impende consignar os seguintes precedentes:

(omissis)

Portanto, por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (
fumus comissi delicti
), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), além da presença das hipóteses autorizativas constante no inciso I (pena máxima superior a quatro anos), do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva da indiciada
Samira de Souza Gomes
é medida que se impõe (...)
” (autos n. 1010924-02.2023.8.11.0055) – destaque no original.

Contra essa decisão se insurge a impetrante, sustentando que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois a paciente “
não demonstra possuir qualquer carreira no mundo do crime, sendo que a própria Magistrada não indicou qualquer mácula em seu passado para decretar a prisão preventiva, o que não indica qualquer outra periculosidade ou propensão para o crime por parte dela
”.

No entanto, do exame atento da decisão impugnada, verifico que o juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de
resguardar a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

De fato, é inegável que a conduta imputada à paciente é grave, já que há
indícios da sua participação em organização criminosa de alta periculosidade e indicativos de que teria ordenado aos demais denunciados a tortura e assassinato da vítima, por acreditar se tratar de pessoa integrante de facção rival,
circunstância que revela o
periculum libertatis
e aponta a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem social.

Ademais, observa-se que, logo após a prática delitiva, a paciente fugiu do distrito da culpa e não foi encontrada para a citação pessoal, de modo que foi determinada a suspensão do processo e somente
foi possível a sua localização em decorrência do cumprimento do mandado de prisão, no dia 2.10.2023.

Assim, entendo que a medida também se faz necessária para
garantir a aplicação da lei penal
, pois a paciente demonstrou nitidamente o seu descaso com o poder público e a intenção de fugir às suas responsabilidades penais.

Oportuno ressaltar o
Enunciado n. 26
deste Tribunal que preceitua que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Além disso, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado n. 43).

Igualmente, apesar de a paciente ser ré primária e possuir bons antecedentes, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva da paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

De outra banda, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada a título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, indene de dúvidas, se o
pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
foi
submetido à apreciação Juízo singular, o que ao menos nesse momento, inviabiliza o exame direto de tal pretensão por esta Corte Revisora.

Isso porque, embora o
habeas corpus
– ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder – não exija o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de substituição da medida por prisão domiciliar, visto que evidenciada indevida
supressão de instância
.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023